Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715921-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0732977-05.2018.8.07.0001), que tem como autora a UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da ré (ID 122892954): “O pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da ré deve ser indeferido. A Assembleia realizada em 19/11/2021 (Ata de id 115292952) previu apenas a continuidade dos trabalhos de liquidação, sem a estipulação de prazos. Não é razoável que o processo continue suspenso, indefinidamente, em razão da liquidação extrajudicial da ré. Verifico que já fora deferida a suspensão por 3 (três) vezes sem que a liquidação fosse concluída. Tenho, pois, que o art. 76 da Lei 5.746/71 não mais se aplica à hipótese. Cito precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO) em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0028482-84.2013.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais 1 (um) ano. 3. A agravante relata que "está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação." 4. Alega que, uma vez não levada a termo a continuidade da suspensão das ações e execuções movidas contra a agravante, ter-se-ia um desrespeito ao princípio da igualdade entre os credores, dificultando os resultados equânimes da liquidação extrajudicial. 5. Afirma que a suspensão do cumprimento de sentença encontraria previsão legal nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "b", ambos do CPC. 6. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão do feito originário, e, por fim, a confirmação da liminar, dando-se provimento ao agravo, para se determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano. 7. Decisão de ID 28923103 indeferiu o pedido de tutela recursal. 8. Sem contrarrazões ao agravo. 9. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano (art. 76). 10. Considerando que a tramitação do cumprimento de sentença na origem foi suspenso por 1 (um) ano e prorrogado por mais 1 (ano), nos termos da decisão agravada, mostra-se inviável a concessão de novo período de sobrestamento da demanda, à míngua de previsão normativa. Nesse sentido: acórdão 1341841, 07028057820218070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 26/05/2021, dje 31/05/2021; acórdão 1321262, 07501247620208070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2021, dje 09/03/2021. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1384613, 07249304020218070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o feito deve prosseguir. Fica a parte credora intimada a dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens da parte devedora passíveis de penhora, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC.” Narra a peça recursal que a Agravante está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, alega que, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Assim, requer seja deferida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do feito de origem. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano (ID 35425310). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Está dispensada, também, a comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a gratuidade concedida à agravante (ID 82863173). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pelo agravado em desfavor da Unimed Centro-oeste e Tocantins, visando o adimplemento do valor inicial de R$ 269.854,00 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) (ID 24911228 e 24911940). A Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19/09/2019, deliberou pela prorrogação da liquidação por mais um ano, a contar de 28/9/2020 (IDs 47153468 e 76856569). Posteriormente, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19/11/2021, deliberou-se pela “prorrogação do prazo já deliberado na assembleia de 30 de abril de 2021, posto que não concluídos os trabalhos” (IDs 107369606 e 115291966 - origem). A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Compulsando os autos, verifica-se que, em 2018, foi iniciado o cumprimento de sentença (ID 249112280). Já em sua petição de habilitação nos autos, a executada requereu a suspensão no processo pelo prazo de 1 ano (ID 26122761), o que foi deferido “até 27 de agosto de 2019” (ID 29451246). Posteriormente, o feito foi suspenso novamente por mais 1 ano, a partir de 25/11/2019 (ID 50607697) e novamente prorrogado por mais um ano até 16/10/2021 (ID 78437177). Na decisão ora agravada, datada de 28/04/2022 (ID 122892954), o pedido de nova prorrogação da suspensão foi indeferido, tendo em vista que “não é razoável que o processo continue suspenso, indefinidamente, em razão da liquidação extrajudicial da ré. Verifico que já fora deferida a suspensão por 3 (três) vezes sem que a liquidação fosse concluída.” O que se verifica é que o curso do processo se encontra suspenso desde a propositura da inicial e 2018, haja vista que desde a publicação da ata da Assembleia no Diário Oficial (18/10/2018) respaldada com base da Lei das Cooperativas. Por essa razão, as tentativas de o credor satisfazer seu crédito tem sido obstadas, haja vista não se admitir a prática de medidas constritivas no período em que a executada se encontra em processo de liquidação, enquanto persistir a suspensão, a teor do art. 314 do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Recurso Especial Provido. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) Assim, considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator